Tribunal: TJDFT
Processo: 0008433-46.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO COM UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO AVALIADA NEGATIVAMENTE PELO USO DA FACA. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL CORRETAMENTE DOSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações das vítimas.
2. O entendimento dominante da jurisprudência pátria é no sentido de ser possível valoração negativa do emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena como uma das circunstâncias do crime, visto que a conduta de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, com emprego de faca, é mais grave do que aquela em que há somente ameaça verbal contra a vítima.
3. Restando devidamente comprovado que o recorrente praticou crimes de roubo mediante uma ação, deve-se utilizar o instituto do concurso formal, tendo como parâmetro para o aumento o número de delitos praticados pelo acusado, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. In casu, o réu praticou dois crimes de roubo, sendo adequada a utilização da fração de 1/6 para aumentar a pena em razão do concurso formal. Precedentes.
4. Diante do quantum de pena aplicada e pela valoração negativa das circunstâncias do crime, o regime adequado é mesmo o semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido.